Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701702-53.2019.8.07.0017 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO 34 PARQUE DO RIACHO APELADO: DAIANE PEREIRA SUDRE DE SOUZA, RONALDO ALVES DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por CONDOMINIO 34 PARQUE DO RIACHO em face da r. sentença exarada sob o ID 66522737, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau compreendeu haver restado configurado o abandono da causa, resolvendo o processo sem análise do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas1. De acordo com o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Assim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Com efeito, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. No caso em apreço, a despeito da parte apelante afirmar não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não colacionou qualquer documentação para corroborar a alegada hipossuficiência, sendo possível observar, por outro lado, haver promovido o recolhimento das custas iniciais quando do ajuizamento da presente ação (guia e comprovante de pagamento juntado ao IDs 66522568 e 66522569). Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos atualizados necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como declaração de pobreza, balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, extratos bancários, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024 às 19:27:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________ 1 Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.